Tribunal: TJBA
Processo: 0509040-76.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509040-76.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: RANDRI VIOT SERRA

Advogado(s)
:
ADALBERTO CORDEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, servidor militar, alegou que as operações financeiras contestadas — contratação de crédito no valor de R$ 41.844,78 e transferências bancárias subsequentes de R$ 30.899,99 — ocorreram enquanto desempenhava funções como controlador de voo, sem acesso a dispositivos móveis. A instituição ré defende a validade das transações, alegando uso regular de senha e
token
de segurança, bem como suposta culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais decorrente da contratação e movimentações não reconhecidas; e (iii) analisar a possibilidade de restituição dos valores e a eventual compensação para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, é objetiva e abrange os riscos do negócio, inclusive os decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno.

Em ações declaratórias negativas, cabe à instituição financeira, na condição de ré, comprovar a regularidade das operações impugnadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

Ficou comprovado que, no momento das transações, o autor estava em serviço militar como controlador de voo, sem acesso a meios eletrônicos. Tal circunstância foi atestada por prova documental robusta e não refutada pelo banco apelante.

As movimentações realizadas destoaram significativamente do padrão financeiro do consumidor, o que impunha à instituição o dever de adotar medidas preventivas adicionais, não demonstradas nos autos.

A alegação de que o consumidor teria fornecido seus dados bancários a terceiros é desprovida de prova mínima, pois o banco sequer juntou aos autos a gravação mencionada na contestação.

A sentença corretamente determinou a inexigibilidade do débito relativo ao empréstimo fraudulento e às transferências subsequentes, com a restituição ao banco do valor de R$ 10.944,79, referente à quantia contratada mas não utilizada, compensando-se eventuais parcelas pagas (CC, art. 368), o que afasta qualquer enriquecimento ilícito.

A movimentação indevida da conta bancária e a ausência de resposta eficaz da instituição configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Incumbe ao banco, em ação declaratória negativa, o ônus de comprovar a regularidade das transações contestadas pelo consumidor.

A movimentação atípica em desacordo com o perfil financeiro do cliente, aliada à ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de fraude bancária é in re ipsa, sendo presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

É cabível a restituição proporcional ao banco de valores não utilizados, compensando-se com eventuais pagamentos realizados, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, II; CC, art. 368; STJ, Súmula 54 e Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8008969-06.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 15.12.2025.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8063061-69.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 11.02.2025.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8033329-09.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.07.2025.

Salvador, .